Tribunal: TJBA
Processo: 8001676-81.2020.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001676-81.2020.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO

APELADO: ALESSANDRA DE OLIVEIRA DIAS DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
VALERIA GOMES DOS SANTOS, LANNA CARINE DANTAS FERREIRA CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Município contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve sentença condenatória determinando o fornecimento de medicamentos a criança portadora de microcefalia e pneumonia, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos e a possibilidade de fixação de multa diária. Alega o embargante omissão quanto à legitimidade passiva, necessidade de inclusão da União na lide e competência da Justiça Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de apreciar pontos suscitados pelo embargante acerca da legitimidade do Município e da inclusão da União no polo passivo da ação de fornecimento de medicamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já analisada.

4.

Não há omissão no acórdão embargado, que apreciou de forma expressa e fundamentada todas as teses suscitadas, inclusive a legitimidade passiva do Município e a desnecessidade de inclusão da União na lide, conforme precedentes do STF (RE 855.178/CE – Tema 793) e STJ (Tema 686).

5.

O voto condutor do acórdão enfrentou adequadamente os dispositivos constitucionais e legais invocados, especialmente os arts. 196 e 198 da CF/1988 e art. 537 do CPC/2015, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos e a legitimidade do ente municipal para figurar isoladamente no polo passivo.

6.

A pretensão de rediscutir fundamentos já decididos configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se amoldando às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

7.

O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração dissociados das hipóteses legais, sendo imprescindível a demonstração de vício decisório, o que não ocorre no caso concreto.

8.

Reitera-se que a oposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente todas as matérias relevantes ao deslinde da causa, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.

3.

O prequestionamento não legitima a oposição de embargos de declaração sem a presença de vícios decisórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts.
5º, caput; 196; 198, II. CPC/2015, arts.
1.022, I a III; 1.026, §2º; 537.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/CE (Tema 793), rel. Min. Marco Aurélio; STJ, Tema 686; STJ, AREsp 1.878.165/MS, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.137.066/RS, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18.12.2020; TJ-BA, APL 0584271-08.2016.8.05.0001, rel. Desa. Telma Laura Britto, j. 04.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

8001676-81.2020.8.05.0242
,

nos quais figuram como Embargante
MUNICIPIO DE SAUDE
e

Embargado
ALESSANDRA DE OLIVEIRA DIAS DO NASCIMENTO e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA